Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704993-18.2020.8.07.0020 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela União Alternativa de Câmbio Ltda (id. 28618308), porque extemporânea a oportunidade para a prova, inclusive observada a data em que foram produzidos os documentos, tratando-se de medida desnecessária e protelatória. À i. Secretaria, para anotar a inscrição dos i. Advogados das apelantes-rés B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (ids. 28611580 e 28618524) e da i. Advogada dos apelados-autores (id. 28616555) para sustentação oral na 24a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 01/09/21. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora